Tribunal: STF
Processo: Ext 522
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-15
Data de publicação: 1990-08-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO: DEFERIMENTO.
1. NEGATIVA DE AUTORIA DOS CRIMES IMPUTADOS AO EXTRADITANDO NO
ESTADO REQUERENTE E MATÉRIA ESTRANHA AO JUÍZO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA.
2. A INCONSISTÊNCIA DA DÚVIDA QUANTO A IDENTIDADE DO EXTRADITANDO
FICOU PELO SEU PRÓPRIO INTERROGATÓRIO.
3. INDEFERIMENTO PARCIAL DA EXTRADIÇÃO, RELATIVAMENTE AO PORTE DE
ARMA, QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, CONFIGURA SIMPLES CONTRAVENÇÃO.